Tribunal: TJBA
Processo: 0527022-36.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0527022-36.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito administrativo. Apelação cível. GAPJ. Suspensão da progressão remuneratória durante PAD. Sentença nula por erro de julgamento. Teoria da causa madura. Constitucionalidade do art. 2º, § 3º, da Lei Estadual nº 12.601/2012. Recurso parcialmente provido. 1. Apelação interposta por servidor policial civil, objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento da GAPJ na referência V, suspensa em razão da existência de Processo Administrativo Disciplinar em desfavor do Apelante. A sentença referiu-se indevidamente à legislação da GAPM, aplicável exclusivamente a policiais militares. II. Questão em discussão 2. Duas questões centrais se apresentam: (i) saber se a sentença é nula por erro de julgamento, em razão da aplicação de legislação diversa da pertinente; e (ii) definir se a suspensão da concessão da GAPJ ao servidor que responde a PAD, prevista no art. 2º, § 3º, da Lei Estadual nº 12.601/2012, viola o princípio constitucional da presunção de inocência. III. Razões de decidir 3. Há nulidade da sentença por erro de julgamento, porque o juízo de origem decidiu com base em legislação estranha à causa, dissociando-se dos fatos e pedidos formulados. 4. Entretanto, diante da suficiência da instrução, aplica-se a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, II, do CPC), permitindo julgamento imediato do mérito. 5. O art. 2º, § 3º, da Lei Estadual nº 12.601/2012 condiciona a concessão da GAPJ à inexistência de PAD em andamento, estabelecendo mera suspensão provisória do direito, com previsão de pagamento retroativo em caso de absolvição ou aplicação de advertência. 6. A medida possui natureza cautelar e não sancionatória, sendo compatível com a moralidade, a eficiência e a proteção do interesse público, não configurando violação ao princípio da presunção de inocência. 7. Precedente deste Tribunal reconhece que a suspensão de vantagens funcionais durante PAD é legítima quando não implica punição antecipada, mas condição objetiva para progressão. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de Apelação parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A suspensão da concessão da GAPJ durante o trâmite de PAD, prevista no art. 2º, § 3º, da Lei Estadual nº 12.601/2012, possui natureza cautelar, não configura punição antecipada e é compatível com o princípio da presunção de inocência. 2. A sentença que aplica legislação diversa da causa de pedir e dos pedidos é nula por erro de julgamento, mas, estando o feito apto, é possível o julgamento imediato do mérito pelo Tribunal, à luz da teoria da causa madura. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CPC, art. 1.013, § 3º, II; Lei Estadual nº 12.601/2012, art. 2º, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8000613-78.2021.8.05.0244, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 19/02/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 0527022-36.2015.8.05.0001, em que figura como apelante PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA e, como apelado, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, data registrada em sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora